Tribunal: TCU
Processo: 030.482/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo arrolados, dando-lhes quitação plena, dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 030.482/2022-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Ana Carolina Tannuri Laferte Marinho (XXX.353.698-XX); Ana Silvia Corso Matte (XXX.636.150-XX); Antonio Emilio Bastos de Aguiar Freire (XXX.005.024-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Bruno Eustaquio Ferreira Castro de Carvalho (XXX.965.606-XX); Camila Gualda Sampaio Araujo (XXX.276.296-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Pereira (XXX.768.387-XX); Carlos Eduardo Teixeira Taveiros (XXX.410.028-XX); Daniel Alves Ferreira (XXX.862.458-XX); Domingos Romeu Andreatta (XXX.548.069-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (XXX.604.504-XX); Felipe Villela Dias (XXX.680.308-XX); Giuliano Barbato Wolf (XXX.982.609-XX); Hailton Madureira de Almeida (XXX.981.417-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira (XXX.097.897-XX); Luiz Eduardo dos Santos Monteiro (XXX.301.757-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcio Szechtman (XXX.239.268-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Patricia Valente Stierli (XXX.551.368-XX); Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (XXX.073.435-XX); Rafael Rezende Brigolini (XXX.693.306-XX); Ricardo Brandao Silva (XXX.956.941-XX); Rodrigo Limp Nascimento (XXX.139.846-XX); Ruy Flaks Schneider (XXX.325.267-XX); Thais Marcia Fernandes Matano Lacerda (XXX.758.251-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.